Tribunal: TJSP
Processo: 0012035-16.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Sentenciado acusado da prática de falta grave no cumprimento de pena corporal – Pedidos de absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta e, subsidiariamente, de desclassificação para falta de natureza média ou leve e de redução da perda dos dias remidos – Pleitos que não comportam acolhimento – Conjunto probatório seguro acerca da infração

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Sentenciado acusado da prática de falta grave no cumprimento de pena corporal – Pedidos de absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta e, subsidiariamente, de desclassificação para falta de natureza média ou leve e de redução da perda dos dias remidos – Pleitos que não comportam acolhimento – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo agente – Desclassificação para falta de natureza média ou leve que é inviável, ante a perfeita adequação típica da conduta à norma do art. 50, I, VI e VII, cc. art. 39, II e V, ambos da LEP – Alegação de "sanção coletiva" que não encontra apoio nos elementos de convicção disponíveis nos autos – Agentes de segurança penitenciária que identificaram pessoalmente os envolvidos no fato caracterizador da falta, individualizando suas condutas – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada na sentença homologatória proferida pelo d. Juízo das Execuções – Recurso desprovido.